Tribunal: TJDFT
Processo: 0712771-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Latrocínio tentado. Legítima defesa. Animus necandi. Prova. Desclassificação. Lesão Corporal. Homicídio tentado. Impossibilidade. Pena. Antecedentes.

1 - O latrocínio pressupõe a prova inequívoca da intenção do agente de matar para garantir a subtração da coisa ou assegurar o produto do crime, ou, ao menos, que o agente assuma o risco de causar a morte.

2 – Se os golpes de faca foram desferidos para subtrair dinheiro da vítima e não para repelir agressão iminente dessa, não se desclassifica o crime para homicídio tentado nem se reconhece a excludente da ilicitude da legítima defesa.

3 - Evidenciado o dolo de matar –- o réu efetuou golpe de faca no abdômen da vítima, que, por pouco, não atingiu o fígado --, não se consumando o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade -, não se desclassifica a conduta para o crime de lesão corporal.

4 – Condenação anterior atingida pelo período depurador de cinco anos não caracteriza maus antecedentes.

5 – Apelação provida em parte.